Tribunal: TJDFT
Processo: 0001185-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA PAZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
1. Réu condenado como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal e artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, c;/c artigo 5o da Lei 11.340/06.
2. A materialidade e autoria dos delitos se reputam provadas quando há confissão do réu, harmônica com o registro de chamadas telefônicas, cópias de mensagem de celular pelo aplicativo Whatsapp , fotos, e os depoimentos da vítima e do acusado.
3. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário considera-se proporcional e razoável o patamar de valoração de 1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida individualmente no caso concreto.
4. A atenuante da confissão compensa-se com a agravante da reincidência, devendo a pena ser majorada em função da presença da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e provida.